Tribunal: STF
Processo: RE 413178
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Substituição de índice de correção monetária. Fator de indexação.
Art. 38, da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. Controvérsia
infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
 provimento